Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE SEVERA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contra a operadora do plano e a administradora de benefícios, objetivando a manutenção do contrato e a continuidade do tratamento médico necessário ao enfrentamento de obesidade severa e comorbidades associadas, bem como indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral do contrato.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento e condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
3. Apelações interpostas pelas rés alegando a regularidade da rescisão contratual e a ausência de danos morais, além da ilegitimidade passiva da administradora de benefícios.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos suportados pela autora; (ii) definir se o cancelamento unilateral do plano de saúde atendeu aos requisitos normativos, especialmente no tocante à notificação prévia e à continuidade do tratamento; e (iii) estabelecer se o cancelamento indevido do contrato caracteriza dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
5. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de plano de saúde coletivo e responde solidariamente por eventuais danos causados aos beneficiários.
6. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão somente é válido se precedido de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e se assegurada a continuidade do tratamento em curso, nos termos do art. 17 da RN no 195/2009 e do art. 23 da RN no 557/2022, ambas da ANS, bem como do entendimento firmado no REsp no 1.842.751/RS (Tema 1082 do STJ).
7. A ausência de comprovação da notificação prévia e a descontinuidade do tratamento médico configuram conduta abusiva da operadora e da administradora do plano de saúde, violando os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.
8. O cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral in re ipsa, pois ultrapassa o mero inadimplemento contratual, privando o beneficiário da assistência médica necessária e causando angústia e sofrimento que dispensam comprovação específica.
9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica das rés.
IV. Dispositivo
10. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou-se provimento aos apelos das rés.
______
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o e 25, § 1o; Lei no 9.656/1998, art. 8o, § 3o, "b"; Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, art. 17; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2022 (Tema 1082);
TJDFT, Acórdão no 1936874, 0715687-74.2023.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 17/10/2024;
TJDFT, Acórdão no 1954159, 0733054-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/12/2024.